Tribunal: TJSP
Processo: 1012094-03.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS
- Apelação do Banco Safra:
- Alegação de ilegitimidade passiva – Acolhimento – O contrato que a autora tinha com o Banco Safra foi liquidado em outubro de 2018, em razão da portabilidade para o Banco Bradesco – A autora não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS
- Apelação do Banco Safra:
- Alegação de ilegitimidade passiva – Acolhimento – O contrato que a autora tinha com o Banco Safra foi liquidado em outubro de 2018, em razão da portabilidade para o Banco Bradesco – A autora não possui mais relação jurídica com o Banco Safra – Extinção da ação com relação a ele – Sentença reformada.
- Apelação do Banco Bradesco:
- Sentença que julgou a ação procedente para determinar a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Limitação que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença mantida.
- Multa – A sua aplicação somente ocorrerá em eventual descumprimento da sentença pelo apelante e a irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – Sentença mantida.
- Multa em razão do descumprimento da ordem fixada em R$ 200,00 por dia que se mostra excessiva – Necessidade de adequação – Alteração da hipótese de sua incidência para cada descumprimento da ordem – Sentença reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios – Pedido de redução – Não acolhimento – A sentença fixou a verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Recurso do Banco Safra provido. Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012094-03.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO SAFRA S/A, é apelada ELENA JOSÉ
SANTOS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Banco Safra e deram parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco.
V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012094-03.2019.8.26.0032 -Voto no 30833
2
Apelação Cível no 1012094-03.2019.8.26.0032
Apelantes: Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Safra S/A
Apelada: Elena José Santos Rosa (Justiça Gratuita)
Juiz: Sérgio Ricardo Biella
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível
Voto 30833
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
A
30%
DOS
RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DA
AUTORA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DOS RÉUS
- Apelação do Banco Safra:
- Alegação de ilegitimidade passiva Acolhimento O
contrato que a autora tinha com o Banco Safra foi
liquidado em outubro de 2018, em razão da
portabilidade para o Banco Bradesco A autora não
possui mais relação jurídica com o Banco Safra

Extinção da ação com relação a ele
Sentença
reformada.
- Apelação do Banco Bradesco:
- Sentença que julgou a ação procedente para
determinar a limitação dos descontos mensais em folha
de pagamento ao percentual de 30% dos rendimentos
líquidos da autora Pedido de improcedência da ação
Não acolhimento - Limitação que se faz necessária
Preservação do caráter alimentar dos proventos -
Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do
CDC - Sentença mantida.
- Multa
A sua aplicação somente ocorrerá em
eventual descumprimento da sentença pelo apelante e
a irresignação apenas demonstra sua intenção em
descumprir a ordem Sentença mantida.
- Multa em razão do descumprimento da ordem fixada
em R$ 200,00 por dia que se mostra excessiva

Necessidade de adequação Alteração da hipótese de
sua incidência para cada descumprimento da ordem
Sentença reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios Pedido de redução Não
acolhimento A sentença fixou a verba honorária no
patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.
Recurso do Banco Safra provido. Recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012094-03.2019.8.26.0032 -Voto no 30833
3
Banco Bradesco parcialmente provido.
Trata-se de apelações de sentença (fls.
179/185) que julgou procedente a ação revisional de contrato de
empréstimo1, ajuizada por Elena José Santos Rosa em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Safra S/A, para o
fim de limitar os descontos efetuados pelos réus diretamente na folha
de pagamento da autora ao patamar 30% (trinta por cento) da
remuneração disponível, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Os réus arcarão com o pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor dado à causa.
Nas razões de apelação, o Banco
Bradesco Financiamentos S/A sustenta, em síntese, a legalidade de
sua conduta, assegurando inexistir pressupostos que justifiquem
alterações no contrato firmado entre as partes. Requer o afastamento
da multa ou a redução de seu valor. Por fim, requer a redução dos
honorários advocatícios.
O Banco Safra S/A, por sua vez, alega a
sua ilegitimidade passiva, porque não possui mais relacionamento
jurídico com a autora, em razão da portabilidade ao Bradesco do
contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes (no
5669317). Como a portabilidade foi realizada em outubro de 2018, o
réu não realiza mais nenhum desconto de parcelas do benefício
1 Valor da causa: R$ 12.484,80, em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 05/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012094-03.2019.8.26.0032 -Voto no 30833
4
previdenciário da autora.
Recursos respondidos.
É o relatório.
1 Da apelação do Banco Safra
Na petição inicial a autora afirma que
recebe pensão por morte do INSS e estavam sendo descontados de
seu benefício previdenciário dois empréstimos consignados: o
primeiro pelo Banco Safra, efetivamente contratado pela autora, e o
segundo pelo Banco Bradesco, que a autora não reconhece.
Os réus contestaram a ação, e restou
esclarecido que somente um empréstimo consignado encontra-se
ativo. A autora efetuou a portabilidade ao Banco Bradesco do contrato
que havia celebrado junto ao Banco Safra.
Assim, tem razão do Banco Safra ao
alegar a sua ilegitimidade passiva, porque não possui relação jurídica
com a autora desde outubro de 2018.
Conforme os documentos de fls. 78/82,
o contrato no 5669317, celebrado em 05/03/2018, no valor de R$
6.419,21, foi liquidado em 16/10/2018. Conforme o extrato do INSS
juntado pela própria autora (fl. 25), o contrato celebrado com o Banco
Safra consta como “excluído”, com data de exclusão: 18/10/2018.
Dessa maneira, é de rigor a extinção da
ação com relação ao Banco Safra, em razão da ilegitimidade passiva,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
A autora arcará com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012094-03.2019.8.26.0032 -Voto no 30833
5
2- Da apelação do Banco Bradesco
Conforme se verifica dos documentos
juntados aos autos, os descontos mensais efetuados pelo réu
ultrapassam o limite de 30% dos rendimentos líquidos da autora.
O artigo 7o, inciso X, da Constituição
Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do
Consumidor, têm como princípio a proteção do consumidor em caso
de contrato excessivamente oneroso.
A propósito, segue precedente desta C.
Câmara:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimos
consignados.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor dos
vencimentos da autora (considerando tanto a conta salário
como a folha de pagamento), de modo a evitar o risco de
avanço sobre numerário utilizado para as necessidades
básicas da devedora. Cabimento. Recurso não provido”.
(TJSP;
Apelação
1008042-87.2016.8.26.0704;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro:
05/03/2018).
Assim, era mesmo de rigor limitar os
descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora.
A irresignação do banco quanto à
fixação de multa é de causar espanto, pois seu questionamento
demonstra nítida intenção de descumprir a ordem judicial. Não o
sendo, se o propósito for o de cumprir a sentença, não há justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012094-03.2019.8.26.0032 -Voto no 30833
6
para qualquer receio em relação à sua fixação.
Contudo, tem-se que o montante da
multa diária, como arbitrado, mostra-se excessivo, sendo de rigor a
alteração da hipótese de sua incidência para cada descumprimento
da ordem, ou seja, a multa incidirá no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais) por desconto efetuado em desacordo com o quanto
estabelecido, observado o limite fixado na sentença, de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
O pedido de redução dos honorários
advocatícios não pode ser atendido, porque foram fixados no patamar
mínimo de 10% sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
do Banco Safra para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e dá-se
parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco apenas para alterar
a hipótese de incidência da multa.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença, a cargo do Banco Bradesco,
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator